Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734233-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROGERIA FALCAO DA SILVA DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166709573, autos originários) que, na ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com reparação de danos morais proposta por ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA, determinou ao agravante-réu “a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa), em relação ao débito expressamente negado (Contrato de no 000000139962914, no valor de R$ 2.168,50 [...], com vencimento em 5/4/2021), sob pena de arcar com multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00”. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 50359357). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 15/9/23, foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido da agravada-autora (id. 171246331, autos originários), in verbis: “Ao cabo do exposto, confirmando a tutela de urgência liminarmente deferida (ID 166709573), JULGO PROCEDENTE a pretensão, para: a) Declarar inexistente, e, portanto, inexigível, em relação à parte autora, o débito no valor de R$ 2.168,50 - dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), com vencimento em 05/04/2021, originado do contrato no 000000139962914, que teria ensejado a anotação restritiva indevidamente mantida (ID 166639106), e determinar, por consequência, o seu cancelamento, com a consequente exclusão, em definitivo, da restrição cadastral; b) Condenar as rés a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigida, desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, eis que se trata de responsabilidade de fundo contratual. Por força da sucumbência, arcarão as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]” Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora